Tribunal: TJPA
Processo: 0066385-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066385-45.2014.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: ELIANE FRANCO COELHO FALCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0066385-45.2014.8.14.0301

APELANTE:
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELANTE:
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADA:
ELIANE FRANCO COELHO FALCAO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DECLARATÓRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBOS OS RÉUS.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, AFASTADA - MÉRITO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES – MATÉRIA PREJUDICADA – MAGISTRADO DE PISO QUE CONSIDEROU TÃO SOMENTE OS LUCROS CESSANTES – QUESTÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS
JÁ ANALISADA E REFUTADA A QUANDO DA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recursos de Apelação interpostos pelas duas empresas rés que serão analisados separadamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas são distintas.

2. Recurso de apelação da ré
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
:

2.1. Preliminar de Suspensão/Extinção do feito em razão do Deferimento da Recuperação Judicial: Quantia ilíquida. Ausência de demonstração de que o crédito foi arrolado nos autos da recuperação judicial. Preliminar Rejeitada.

2.2. Preliminar de Ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual: Empresa que figura como promitente vendedora no pacto firmado entre as partes (ID 4876879, pág. 42 e segs.), assim como no boleto da parcela controvertida, no qual consta como cedente (fl. 57), e ainda na correspondência eletrônica encaminhada por preposta da recorrente, onde confirma que a cobrança foi realizada pela construtora (fl. 58). No mais, a Justiça Federal somente tem competência quando a CEF detém participação direta na obra, e não como mera agente financeira, como no caso dos autos. Preliminar Rejeitada.

3.Mérito.

3.1. Atraso injustificado na entrega da obra. Empreendimento que deveria ter sido concluído em julho de 2012, já considerando o prazo de tolerância de 180 dias e, que, até dezembro de 2014 não havia sido entregue.

3.2. Lucros cessantes devidos a apelada, uma vez que restou comprovado o atraso injustificado da obra. Prejuízo presumido do comprador que fica impossibilitado de usufruir do bem, no prazo estipulado.

3.3. Danos morais verificados no caso vertente. Atraso injustificado na conclusão da entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância, enseja dano moral, sendo, portanto, passível de indenização. Valor fixado em R$ 10.000,00 que não se mostra exacerbado.

4.
Recurso de apelação da empresa requerida
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA:

4.1. Preliminar: Ilegitimidade Passiva:
verifica-se dos informativos da obra, assim como em vários outros documentos o nome da recorrente (ID 4786871, pág. 25 e segs.), as quais demonstram claramente a participação da
Incorporadora e construtora
no empreendimento em questão. Preliminar Rejeitada.

5. Mérito.

5.1.
Questão relativa a impossibilidade de cumulação da cláusula penal em conjunto com lucros cessantes que resta prejudicada, uma vez que o magistrado de piso afastou a possibilidade de aplicação da referida cláusula, fixando tão somente os lucros cessantes.

5.2. Cabimento ou não dos danos morais. Matéria já apreciada a quando da
apreciação do recurso de apelação da primeira requerida.

6. Recursos Conhecidos e Desprovidos. Manutenção da sentença em todos os seus termos.
É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0066385-45.2014.8.14.0301

APELANTE:
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELANTE:
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADA:
ELIANE FRANCO COELHO FALCAO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interposto por

ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
e
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
,
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DECLARATÓRIO
, ajuizada por
ELIANE FRANCO COELHO FALCAO
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelada,
ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que firmou contrato particular de promessa de compra e venda junto as empresas rés, referente a um imóvel para fins residenciais, no empreendimento denominado Residencial Jardim Bella Vida II, cuja conclusão das obras estava programada para dezembro de 2012., salientando que até a data da propositura da ação (dezembro de 2014), o empreendimento ainda não havia sido entregue.

Aduziu que o atraso injustificado na entrega do bem teria lhe causado diversos transtornos, caracterizando-se inadimplemento contratual por parte das ora requeridas, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

O magistrado de piso deferiu o pedido de tutela de urgência e o pedido de justiça gratuita (ID 4876872).

As empresas requeridas apresentaram contestação (ID 4876875/4876879).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4876895) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial,
para
condenar as rés, solidariamente, a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual do imóvel atualizado, desde 01 de julho de 2013 até a data da entrega do imóvel, com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada prestação; b) a indenizar a demandante no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde a condenação, declarando ainda abusiva a cobrança da parcela repasse na planta, vedando a sua exigência pelas requeridas.

Consta ainda no decisum, a condenação das partes ao pagamento das custas e despesas processuais em partes iguais, assim como honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido por cada parte, com exigibilidade suspensa em relação a autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

interpôs recurso de apelação (ID 4876896).

Suscita como questão preliminar a sua ilegitimidade passiva, argumentando que o Compromisso de Compra e Venda firmado nos autos foi assinado pela apelada e a pessoa jurídica PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, a qual é distinta da ora apelante, ELO INCORPORADORA LTDA, não fazendo esta parte da negociação.

No mérito, alega a impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com multa penal moratória contratualmente estipulada derivadas do mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida, bem assim a impossibilidade de ressarcimento por danos morais, uma vez que os mesmos não seriam presumidos.

PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA também apresentou recurso de apelação (ID 4876898).

Aduz a preliminar de suspensão/extinção do feito em razão da homologação do plano de recuperação judicial, a fim de evitar que a apelada seja privilegiada em detrimento dos demais credores de mesma natureza, devendo a parte credora buscar a satisfação de seu crédito via Recuperação Judicial.

Na mesma sede, argui também a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não poderia responder ao pleito de restituição de valores pagos à Caixa Econômica Federal, beneficiada no contrato ora discutido, o que atrairia, inclusive a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda.

No mérito, ressalta a impossibilidade da sua condenação em lucros cessantes, posto que não há na tese inicial da recorrida a informação de que o imóvel adquirido seria destinado para fins de desenvolvimento de alguma atividade econômica ou até mesmo para locar o imóvel.

Por fim, refuta a ausência de fundamentos para a sua condenação em danos morais, ou ainda, em caso de manutenção da sentença, pugna pela minoração do quantum.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4876899.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito
.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4886102), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 5024772.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos,
passando a proferir
voto
.

DO EXAME DOS RECURSOS

Antes de mais nada cumpre esclarecer, que por uma questão de melhor técnica processual, analisarei separadamente os recursos de apelação interpostos por
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
,

face a dissociação da maioria das matérias ventiladas em ambos os recursos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

Prima facie
, passo a análise das questões preliminares suscitadas:

PRELIMINAR: SUSPENSÃO/
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Alega a necessidade de suspensão/extinção do feito em razão do deferimento da recuperação judicial.

Ab initio
,

imperioso esclarecer, que quanto ao pedido da recorrente de suspensão/extinção da ação, em razão se encontrar em processo de recuperação judicial,
observa-se que o mesmo não deve prosperar, eis que se trata, no presente momento, de demanda ainda com valor ilíquido, não cabendo, portanto, a extinção/suspensão, nos termos do que dispõe o art. 6º, §1º da Lei nº. 11.101/2005.

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§ 1
o

Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.

Acerca da matéria, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3.
A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILICITUDE DA INSCRIÇÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - QUANTIA INDENIZATÓRIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
"
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (STJ, REsp n. 1447918/SP).
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera obrigação de indenizar por danos morais (in re ipsa) (STJ. AgRg no AREsp n. 729.678/SP). Na fixação do valor da compensação indenizatória o julgador deve atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.043510-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017). (Grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Sustenta que não poderia responder ao pleito de restituição de valores pagos à Caixa Econômica Federal, beneficiada no contrato ora discutido, o que atrairia, inclusive a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda.

Pelo que se depreende dos autos, a ora apelante figura como promitente vendedora no pacto firmado entre as partes (ID 4876879, pág. 42 e segs.), assim como no boleto da parcela controvertida, no qual consta como cedente (fl. 57), e ainda na correspondência eletrônica encaminhada por preposta da recorrente, onde confirma que a cobrança foi realizada pela construtora (fl. 58).

Além disso, não há que prosperar o argumento de que a justiça estadual não teria competência para julgar o feito, uma vez que a Justiça Federal somente possui competência para processar demandas em que a CEF teve participação direta na construção do empreendimento, o que não é o caso dos autos, ao passo que, no máximo figurou como agende financeiro.

Corroborando, vejamos o precedente:

APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE CEF. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CANCELAMENTO DA HIPOTECA.
A legitimidade passiva da CEF e a consequente competência da Justiça Federal, portanto, fica restrita aos casos em que a Caixa teve participação direta na construção do imóvel, sendo da competência da justiça estadual aqueles casos em que a CEF atuou apenas como agente financeiro.
(TRF-4 - AC: 50067940420184047200 SC 5006794-04.2018.4.04.7200, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2019, QUARTA TURMA)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Sustenta a ora apelante a impossibilidade de condenação em lucros cessantes e danos morais, salientando que ambos não são presumidos, pugnando pela reforma integral da sentença, e que, em caso de manutenção, estes últimos devem ser minorados, sob pela de enriquecimento ilícito da recorrida.

Dos Lucros cessantes

Da análise do contrato firmado entre as partes, evidencia-se que a conclusão da obra foi prevista para janeiro de 2012, de sorte que, admitindo-se o prazo de tolerância de 180 dias, o empreendimento deveria ter sido concluído em julho do mesmo ano, contudo, pelo que consta dos autos, através de e-mails, até o ajuizamento da demanda, dezembro de 2014 a recorrida não havia recebido o imóvel.

Não obstante a previsão contratual de extensão do prazo por motivos de força maior, a alegada escassez de mão-de-obra e materiais, não caracteriza circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis, não tendo o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pelo comprador, de modo a elidir a responsabilidade da construtora pelo atraso da obra.

Quanto ao instituto da força maior, traz-se à baila a lição de de Sergio Cavalieri Filho

(in Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 65/66)
:

“(...)

No que respeita ao caso fortuito e à força maior, o Código atual manteve a mesma disciplina do Código anterior. Continuam previstos na parte relativa ao inadimplemento das obrigações – disposições gerais, art. 393, reprodução fiel do antigo art. 1058: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

(...) se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de fato superior às forças do agente, como normalmente são os fatos da Natureza, como as tempestades, enchentes, etc., estaremos em face da força maior, como o próprio nome diz. É o act of God, no dizer dos ingleses, em relação ao qual o agente nada pode fazer para evitá-lo, ainda que previsível.

(...)

O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por constituírem também causa estranha à conduta do aparente agente, ensejadora direta do evento. (...)
”

Conclui-se, pois, que não há que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente pelo atraso ocorrido na entrega do imóvel adquirido pela apelada, pois os suscitados percalços noticiados não se coadunam aos conceitos de caso fortuito ou força maior. Outrossim, a necessidade de trabalhadores para executar o projeto vendido e de materiais para executar a obra são eventos absolutamente previsíveis, que devem ser considerados pela ré quando do anúncio do empreendimento e da efetivação das vendas.

Ora, as construtoras vêm lançando inúmeros empreendimentos de forma concomitante, sem que tenham, de fato, os meios para honrar o compromisso assumido perante os consumidores - os quais, por sua vez, veem-se compelidos ao pagamento tempestivo das parcelas mensais e dos inúmeros e expressivos reforços avençados.

Colaciona-se, nessa esteira a jurisprudência pertinente ao tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZATÓRIA. Mostra-se inadmissível a prorrogação indeterminada do prazo para a entrega de obra sob alegações de caso fortuito ou força maior, pois latente a afronta ao art.

51
, do

Código de Defesa do Consumidor
. Ademais, no caso, sequer possível o enquadramento do atraso em tais hipóteses, pois problemas climáticos e de solo, bem como embargo da Delegacia Regional do Trabalho, são inerentes à atividade da construção civil, sendo impositiva a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado pela autora. Precedentes da Corte. Inviável a condenação ao pagamento de multa pelo atraso na entrega quando ausente qualquer previsão contratual nesse sentido, bem como a fixação de indenização por dano material, pois a demandante assumiu o risco do negócio ao adquirir mobiliário mesmo tendo conhecimento do atraso. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. ” (Apelação Cível Nº 70053737953, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/08/2013).

Destarte, conclui-se pela impossibilidade de se considerar legal o atraso na entrega da obra, posteriormente ao prazo previsto na cláusula de tolerância, restando, portanto, caracterizada a violação de um dever jurídico por parte da ré.

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts.
186

e

927
, ambos do

Código Civil
. Ausente um só desses pressupostos, não há de se falar em indenização.

Sergio Cavalieri Filho

(in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41)
, ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art.

186

do

Código Civil
, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “ violar direito ou causar dano a outrem”.

Assim, a partir do momento que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art.

927

do

Código Civil
”.

No caso em comento, a violação de um dever jurídico por parte da demandada restou consubstanciada no abusivo descumprimento do prazo para a entrega da unidade imobiliária. A culpa ou dolo, no caso, é dispensável, em razão da incidência da legislação consumerista.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independente de prova da finalidade para a qual o bem foi adquirido. Colaciona-se, neste sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.

535

DO

CPC
. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. 2. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 3. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 83/STJ. 4.DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

3.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Inviável alterar o valor de indenização decorrente de atraso na entrega de imóvel quando fixado pela instância de origem com base na condição econômica dos litigantes, bem como na intensidade da culpa do réu e suas consequências, concluindo o Tribunal a quo que o inadimplemento contratual causou frustração, angústia e sofrimento à parte ante a impossibilidade de ter o imóvel que adquiriu para residir no prazo contratado, pois, notadamente considerando que a quantia arbitrada não é exorbitante, seria necessário o revolvimento do material probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 395.105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador

. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013).

Por conseguinte, tratando-se de prejuízo presumível, deve ser mantida a sentença no tocante ao dever da promitente vendedora de pagar indenização a título de lucros cessantes, na forma de aluguéis durante os meses de atraso.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação da ora apelante de que
o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade da apelada, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, passamos a sua apreciação:

Cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastávelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, estabeleceu como prazo de entrega
janeiro de 2012, de sorte que, admitindo-se o prazo de tolerância de 180 dias, o empreendimento deveria ter sido concluído em julho do mesmo ano, contudo, pelo que se infere através de e-mails, até o ajuizamento da demanda, dezembro de 2014 a recorrida não havia recebido o imóvel
.

Dessa forma, considerando o aludido período, já se
ultrapassa o termo originário para a entrega das chaves, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
de tolerância, restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelos autores na data aprazada e, por conseguinte o inadimplemento contratual.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes). A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário. A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta. (2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pela apelada, sendo evidente a frustração desta, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e passa longo lapso temporal sem receber o Bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial ao comprador, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, entendo que restou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do Quantum Indenizatório

Em relação ao
quantum
indenizatório, em que pese o pedido da empresa ré de minoração, entendo que não assiste razão, senão vejamos:

Sobre o
quantum
indenizatório, há que se observar que o poderio econômico das rés não as induz em ruína ou enriquecimento ilícito da autora, face as circunstâncias pessoais das partes, devendo, por conseguinte, o valor ser arbitrado em conformidade com o princípio da razoabilidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(
DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

No caso em exame, conforme sobejamente abordado pela autora, tem-se que a mesma adquiriu o imóvel com escopo de materializar o sonho da casa própria, sendo este frustrado pelo injustificado atraso da obra.

Por essas razões, deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que bem o remunera pelos transtornos havidos, considerando ainda, o valor do imóvel adquirido, e ainda o lapso temporal sem poder usufruir do imóvel adquirido por si, não merecendo ser minorado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MORA CARACTERIZADA. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR DO COMPRADOR NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ANTERIOR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MATERIAL SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. CABIMENTO.
DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2020.00263664-04, 211.450, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-28).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

Diante da questão preliminar suscitada pela ora apelante, passo a sua apreciação:

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afirma a pessoa jurídica acima mencionada que seria parte ilegítima para figurar na presente demanda, sob o argumento de que o compromisso de compra e venda foi assinado pela apelada e a pessoa jurídica PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA a qual é distinta da ora apelante, ELO INCORPORADORA LTDA, não fazendo esta parte da negociação.

No caso em tela, verifica-se dos informativos da obra, assim como em vários outros documentos o nome da recorrente (ID 4786871, pág. 25 e segs.), as quais demonstram claramente a participação da
Incorporadora e construtora
no empreendimento em questão.

Logo, é possível concluir que a segunda empresa demandada (Elo Incorporadora e Construtora Ltda), tem sim, participação ativa no empreendimento atualmente questionado, pois que contribuiu e influenciou os atos materiais para a implementação da incorporação imobiliária, integrando, pois, a relação negocial firmada. É pertinente, então, que integre essa

demanda, mesmo porque, será diretamente atingida pelos efeitos da decisão judicial aqui proferida.

Nessa direção, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA REJEITADA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DOBRADA DE ARRAS. DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR CULPA DA PARTE REQUERIDA. DANO MORAL. INCABÍVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. 1. Preliminar afastada - ilegitimidade passiva da incorporadora: a incorporadora de empreendimentos imobiliários está incluída na cadeia de consumo, motivo pelo qual é legítima para figurar na demanda
que possui por objetivo discutir a respeito da restituição da comissão de corretagem e das arras (sinal) dado para a compra de certo bem (artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - CDC). 2. No mérito: (...) 5. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF 00490079820148070001 DF 0049007-98.2014.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Alega a impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com multa penal moratória contratualmente estipulada derivadas do mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa da apelada, bem como o descabimento do dever de indenizar no que tange os danos morais.

Nessa senda, impende consignar que a questão relativa a impossibilidade de cumulação da cláusula penal em conjunto com lucros cessantes resta prejudicada, uma vez que o magistrado de piso afastou a possibilidade de aplicação da referida cláusula, fixando tão somente os lucros cessantes,
in verbis
:

(...) Destarte, tendo a autora postulado lucros cessantes e considerando o decidido no precedente vinculante acima colacionado, renuo o pleito de inversão da cláusula penal ora em estudo. (...)

Por fim, em relação ao alegado descabimento da sua condenação em danos morais, tem-se que tal matéria já fora devidamente analisada a quando da apreciação do recurso de apelação da empresa
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
, e devidamente refutada, sendo, portanto, desnecessário novo exame da referida questão.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para julgar parcialmente procedente os pleitos autorais, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS

RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Des
a. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 06/06/2021